Tribunal: STF
Processo: ARE 1555183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Rafael da Silva dos Santos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - RECURSO DA DEFESA - ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO - PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA ALEGAÇÕES AFASTADAS - PROVA SEGURA E APTA A ENSEJAR CONDENAÇÃO - PORTE DE COCAÍNA – DESCRIMINALIZAÇÃO PELO STF RESTRITA AO USO DE CANNABIS SATIVA - REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA APLICADA COM PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO APELAÇÃO CONHECIDA E NEGADO SEU PROVIMENTO.”(e-doc. 12)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.(edoc. 16)



    Sustentou, em síntese, que “o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 viola o direito à intimidade e à vida privada, pois a conduta de portar drogas para uso próprio, seja qual for o tipo de droga, não afeta bens jurídicos de terceiros, resultando em verdadeira afronta aos princípios da lesividade e alteridade.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



     “[o] Pleno do STF declarou que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância Cannabis sativa”, ou seja, restringiu o posicionamento da Suprema Côrte tão somente à maconha. 



    No tocante ao porte de COCAÍNA, inviável a negativa de incidência de uma norma penal incriminadora em vigor, sob pena de se proferir um julgamento contra legem. Não havendo a descriminalização da posse de COCAÍNA para uso próprio pelo Legislativo e nem a declaração de inconstitucionalidade do correspondente tipo penal pelo Supremo Tribunal Federal.”(edoc. 12, p. 8)



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte manteve a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta” mas limitando essa compreensão ao porte de cannabis nas quantidades e circunstâncias indicadas no julgado.



    A situação destes autos é diversa, tendo em vista que as instâncias ordinárias destacaram a apreensão de “1,4g de cocaína, acondicionados em 04 (quatro) embalagens de tubo plástico rígido transparente com fechamento por tampa do próprio material, conforme o especificado no Laudos de Exame de Entorpecente.”



    Assim, é imperioso concluir que o acórdão proferido em juízo de retratação se harmoniza com a decisão formalizada no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente